Tribunal: TJBA
Processo: 8023679-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8023679-04.2025.8.05.0000

COMARCA: JEQUIÉ/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ZUANAZZI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA.

PACIENTE:
WANDERSON DA SILVA FERNANDES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
3 -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. D
ENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA NA DATA DE 03/12/2024 E DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA.
PACIENTE FOI DEVIDAMENTE CITADO EM 06/12/2024, TENDO, ENTÃO, NA DATA DE 24/01/2025, APRESENTADO A DEFESA E TAMBÉM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO E MANUTENÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR, DE MODO QUE O JUÍZO A QUO, NA DATA DE 12/02/2025, INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO, MANTENDO SUA CUSTÓDIA CAUTELAR.
DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8023679-04.2025.8.05.0000
, tendo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
WANDERSON DA SILVA FERNANDES
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR